Tribunal: TJMT
Processo: 1045671-14.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA FIRMINA GUIMARAES - CPF: 274.930.751-15 (RECORRENTE), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1045671-14.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

06 à 09/03/2023 – Sessão Virtual

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ANA FIRMINA GUIMARÃES

Recorrido:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PROBLEMAS TÉCNICOS – COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APLICAÇÃO DO ART. 51, I DA LEI N° 9099/95 – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A
parte promovente não compareceu à audiência de conciliação, embora tenha sido devidamente intimada e apesar de alegar problemas técnicos para acessar o link da audiência virtual, não comprovou sua alegação.

2.

O Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

3.

Ante a ausência de comprovação da existência de problemas técnicos para participar da audiência de conciliação, de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o feito.

4.

Sentença mantida.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito por contumácia, ante a ausência do promovente em audiência de conciliação.

A parte promovente apresentou recurso inominado, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não pode comparecer no ato em razão de problemas técnicos que o impediram de acessar o link disponibilizado. Ao final, requereu o provimento do recurso para anular a sentença e apreciar o mérito do presente caso, julgando procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença não merece reparos.

No presente caso, houve designação de audiência de conciliação para o dia 07.06.2022, a qual ocorreu às 16h00min., conforme Termo de Audiência juntado nos autos.

A parte promovente não compareceu ao ato sob a justificativa de que teve problemas técnicos para acessar o link da audiência virtual.

Em que pese a justificativa da autora, vejo que no presente caso não houve qualquer comprovação da ocorrência dos problemas técnicos alegados, uma vez que apresentou “prints” genéricos sem data e horário, e, portanto, escorreita a extinção do feito sem resolução do mérito pelo magistrado
a quo.

Tal como entendeu o magistrado
a quo
, vejo que a parte promovente não trouxe aos autos qualquer documento que corrobore com a justificativa de ausência tendo se limitado a fazer alegações.

A despeito da nova modalidade de realização de audiência, nos casos em que há comprovação de problemas técnicos, este relator costuma entender pela anulação da sentença com a baixa dos autos para a designação de nova audiência de conciliação.

Todavia, vejo que no presente caso houve justificativa genérica nos autos e, portanto, escorreita a extinção do feito sem resolução do mérito pelo magistrado
a quo
.

Quanto à condenação ao pagamento de custas, também não há reparos a serem feitos na sentença, posto que correta a determinação, nos termos do Enunciado 28, do FONAJE, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de justiça gratuita, visto que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência financeira.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023